Tribunal: TJDFT
Processo: 0703909-08.2022.8.07.0021
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. BENEFICIÁRIA SEM VÍNCULO EMPREGATÍCIO COM A EMPRESA ESTIPULANTE. CONHECIMENTO DA INCONSISTÊNCIA DO CADASTRO. CANCELAMENTO DO CONTRATO POR FRAUDE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RESTITUIÇÃO EM DOBRO INDEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Inicial. Narrou a autora que aderiu ao plano de saúde oferecido pela recorrente em 10 de junho de 2022. Informou que após realizar exames e remarcar consultas de retorno o atendimento foi negado por motivo de desligamento/cancelamento. Acrescentou que desconhece o motivo do cancelamento e que não recebeu notificação prévia da resolução do contrato. Pediu em tutela de urgência que ré se abstivesse de cobrar débitos relativos às faturas dos meses de outubro e novembro de 2022. Requereu a confirmação da tutela de urgência, a restituição em dobro do valor pago e compensação de R$ 5.000,00 pelos danos morais.
2. Contestação da Notre Dame. Alegou que foram identificados indícios de fraude nos dados cadastrais dos beneficiários da empresa Panificação Mercearia e Lanchonete Melgaço de Araruama Ltda, uma vez que as pessoas indicadas não eram empregadas da panificadora. Afirmou que apresentou notícia crime e requereu que todos os participantes do plano comprovassem o vínculo empregatício. Sustenta que diante da não comprovação do vínculo da autora com a empresa contratante o contrato foi cancelado. Negou a ocorrência de danos morais e pediu a improcedência do pedido.
3. Sentença. Considerou que a operadora não comprovou a ocorrência de fraude na adesão do plano de saúde coletivo e não demonstrou a prévia notificação do cancelamento. Negou a compensação pelos danos morais e condenou as rés a restituir o valor pago pela autora nos meses de agosto e setembro de 2022, de forma simples.
4. Recurso da autora. Pede a gratuidade de justiça. Insiste no pedido de devolução em dobro e na compensação dos danos morais, sob o argumento de que pagou o mês de setembro quando o plano já estava cancelado e que teve atendimento médico recusado e não pôde concluir o tratamento que estava em andamento.
5. Recurso tempestivo. Custas e Preparo não recolhidos. Pedido de gratuidade. Contrarrazões não apresentadas.
6. O parágrafo único do art. 18 da Resolução 195/2009 da ANS autoriza a operadora a excluir o beneficiário, sem anuência da pessoa jurídica contratante, no caso de fraude.
7. Na hipótese a fraude levada a efeito pela corretora é corroborada pelas provas dos autos, inclusive pela carteirinha do plano (ID 46785361), no qual a autora figura como beneficiária da empresa Panificação Mercearia e Lanchonete Melgaço de Araruama Ltda, localizada no Rio de Janeiro.
8. Por meio das mensagens de ID 46785367 e do e-mail de ID 46785368 que instruem a petição inicial, a autora foi informada da necessidade de atualizar o cadastro e, nas mensagens trocadas com a corretora, chegou a ponderar sobre a possibilidade de cancelamento do plano caso fosse atualizado o cadastro.
9. Nesse cenário em que a autora manifesta conhecimento da inconsistência do cadastro e da possibilidade de cancelamento do plano, não se observa danos de ordem moral pela ausência de prévia notificação.
10. É indevida a restituição em dobro das parcelas de agosto e setembro do plano de saúde se o relatório analítico mostra que a autora utilizou o serviço no mês de agosto (ID 46785198 e 46785199) e, quanto ao mês de setembro, observa-se que o boleto foi emitido em agosto (24/8, ID 46785196), quando o contrato estava vigente, sendo devido assim tão somente a restituição simples tal como definido na sentença.
11. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.
12. Recorrente condenada a pagar as custas processuais. Exigibilidade suspensa em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Sem honorários advocatícios, ante a ausência de contrarrazões.